Tribunal: TJMT
Processo: 1016702-89.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016702-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), VALDO COSTA DE ASSIS - CPF: 069.404.201-34 (EMBARGANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CONTRATO FIRMADO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA - OBSCURIDADE INEXISTENTE – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO.

1 - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2 – Nas ações que versam sobre empréstimos realizados para fomento da atividade econômica do autor, não se enquadram na teoria finalista, de modo que, não se admite a inversão do ônus da prova prevista na Lei consumerista.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
VALDO COSTA DE ASSIS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO

ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, o embargante, menciona omissão e erro material por entender que não ficou claro a razão da negativa da concessão do benefício da inversão do ônus da prova ao agravante ora embargante.

Fala que o Acórdão se limitou a afirmar que, no presente caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não fundamentando a razão da negativa, em claro desacordo ao estatuído pelo art. 6º da Lei consumerista, bem como, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios.

Pugna pelo provimento dos presentes Embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No caso, o embargante, apesar de mencionar omissão, na realidade ele fala em obscuridade, haja vista afirmar que o Acórdão não deixou claro quais elementos de convicção que levaram a não lhe conceder o benefício da inversão do ônus da prova.

Sem razão contudo, pois, a decisão foi clara ao afirmar que: “
a hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova
. ”

Ainda, não deixou dúvidas ao dispor que: “
a ação originária proposta pelo autor, ora agravante, pretende a revisão das cédulas de crédito rurais de n. 89/00317-9 e 89/00283-0, emitidas em nome do liquidante, o que demostra que
os empréstimos realizados pelo requerente foram utilizados como fomento da sua atividade rural, não se enquadrando, pois, na teoria finalista que admite a inversão do ônus da prova
. ” (
negritei
)

Desse modo, é de nítida percepção que os elementos de convicção que serviram de suporte para a decisão, restaram claramente demonstrados.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021